Tribunal: TJDFT
Processo: 0726131-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726131-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: OTAVIO AUGUSTO DE FREITAS SOARES, I. A. D. F. B. REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIO AUGUSTO DE FREITAS SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de procedimento comum ajuizado por I. A. D. F. B., representado por seu genitor O. A. D. F.B., deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante que mantenha o plano de saúde contratado, enquanto durar o tratamento prescrito por seu médico assistente, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00, cobrança limitada a R$ 100.000,00. Em suas razões (ID 48511947), o agravante sustenta que: 1) “as operadoras de planos de saúde possuem um orçamento e necessitam adequar a prestação de serviço, seja disponibilizando aos seus clientes uma rede credenciada com um maior número de prestadores, seja utilizando a chamada rede própria, ou mesmo buscando o equilíbrio econômico financeiro existente nas operações de reembolso limitado aos múltiplos contratuais.”; 2) “o mercado de saúde suplementar ainda sofre com os efeitos pós-pandemia, as estratégias e direcionamento da operadora”; 3) “o cancelamento de contratos com produtos que não mais possuem o equilíbrio que se previu quando do seu lançamento é estratégia que precisou ser redimensionada neste momento” 4) passou a investir de forma significativa na criação de uma rede própria para o tratamento de clientes diagnosticados com o Transtorno do Espectro Autista; 5) a conduta em cancelar contratos que não mais possuem o necessário equilíbrio atuarial possui a finalidade de aprimorar e disponibilizar um melhor serviço para seus clientes; 6) de um total de cerca de 7.633 beneficiários que se encontram vinculados aos 2.484 contratos que foram cancelados, somente 83 se referem a beneficiários diagnosticados com TEA, ou seja, 1,08% dos beneficiários que foram atingidos; 7) a negociação do contrato, inclusive sobre a rescisão contratual, é realizada entre operadora e pessoa jurídica contratante, de modo que todos os beneficiários vinculados ao contrato são atingidos; 8) o contrato prevê, após o prazo de 12 meses, a possibilidade de rescisão unilateral, mediante comunicação por escrito com antecedência de 60 dias; 9) os beneficiários podem proceder com a manutenção dos seus cuidados em nova operadora de saúde, desde que requeiram a portabilidade dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da extinção do contrato; 10) “as operadoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo e sim, ofertar planos individuais que eventualmente estejam em seu portfólio comercial ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde, sem imputação de carência.”; 11) o STJ possui entendimento no sentido de que o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso emotivamente, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias; 12) não há comprovação da probabilidade do direito autoral ou do perigo de dano. Requer ao final a concessão do efeito suspensivo da decisão que determinou a manutenção do plano de saúde do agravado. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 48511948 e 48511949). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A Resolução Normativa da ANS 488/2022, no seu artigo 26, § 2o, estabelece que, na hipótese de cancelamento do plano de saúde pelo empregador, a operadora que comercializa planos individuais deve ofertá-los aos empregados/beneficiários, na forma do previsto na Resolução CONSU no 19/1999. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, ‘b’). O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, a 2a Seção da Corte Superior de Justiça fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” – grifou-se A rescisão ou a suspensão – motivada ou imotivada – do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e à vida do paciente que se encontra em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, é “abusiva a extinção de contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave" (AgInt no REsp 1876498/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). No caso, os agravados eram beneficiários do plano de saúde empresarial oferecido pela ré na modalidade de ambulatorial + hospitalar com obstétrica (ID 159745773, autos de origem). O plano era vinculado ao microempreendedor individual do segundo agravante. Em 02/05/2023, a agravante comunicou a rescisão do plano de saúde celebrado com o microempreendedor com encerramento previsto para 01/07/2023 (ID 159745122, autos de origem). Apesar de a agravante ter demonstrado que comunicou os agravados sobre a rescisão contratual, é necessário que a operadora de saúde assegure, ao menos em análise superficial, a continuidade de assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, já que o titular tem arcado com os valores contratados do plano de saúde. Ademais, ao contrário do que alega a agravante, o autor demonstrou o perigo de dano. De acordo com o laudo médico exarado pela neurologista infantil que acompanha um dos agravados, Dra. Angélica Ávila Miranda, a criança apresenta comportamentos graves de auto e heteroagressividade. Também relata a urgência do tratamento requerido (ID 159745123, autos de origem): “Hoje, paciente comparece na presença dos pais, apresentando piora dos comportamentos e estagnação no desenvolvimento neuropsicomotor. Antes não havia dificuldades com o sono e atualmente apresenta despertares frequentes e irritabilidade. Tem apresentado comportamentos disruptivos graves com auto e heteroagressividade, antes não apresentado e piora das estereotipias, indicativo de iniciar o tratamento medicamentoso para controle dos sintomas-alvo. Criança apresenta atraso no desenvolvimento da linguagem verbal e não verbal, com grave limitação na comunicação. Não evoluiu nas atividade de vida diária, com desfralde em atraso e não demonstra sinais de prontidão, sendo totalmente dependente para AVDs. Diante do exposto, está indicado que a criança seja inserida urgentemente em um programa de estimulação, que deve ser precoce e intensivo, cumprido 20 horas semanais de terapias, ininterrupto e com intervenção também no contesto escolar com orientações da equipe de supervisores ABA a equipe pedagógica da escola e com treinamento prático dos pais, permitindo a generalização das habilidades aprendidas pela criança em todo contexto inserido, idealmente realizado em ambiente terapêutico multidisciplinar e não domiciliar. (...)” – grifou-se Nessa linha, destaque-se trecho da manifestação do Ministério Público, subscrita pelo Promotor de Justiça Fabiano Coelho Vieira (ID 161159257, autos de origem): “O diagnóstico do menor de Síndrome do Espectro Autista, que exige a realização de terapias multidisciplinares e integradas, caracteriza, em princípio, estado emergencial, pelos riscos que podem advir da interrupção do tratamento. Isso porque, segundo a literatura médica, crianças autistas frequentemente apresentam distúrbios comportamentais graves, como automutilação e agressividade em resposta às exigências do ambiente, além de sensibilidade anormal a estímulos sensoriais. Dessa maneira, o Ministério Público oficia pelo deferimento da tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de cancelar o plano de saúde, garantindo a continuidade do tratamento médico em curso, até que se verifique a possibilidade de portabilidade em condições adequadas e ocorra o julgamento do processo.” – grifou-se. Portanto, em análise preliminar cabível nessa fase processual, eventual reforma da decisão recorrida atrairia perigo de dano inverso, pois os serviços do plano de saúde do agravado poderiam ser suspensos. Por outro lado, a medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, o autor pode ser compelido a ressarcir os valores despendidos pela ré. Quanto ao pedido de redução do valor da astreintes, a multa somente é aplicada quando há descumprimento da decisão judicial. A decisão somente determinou que a requerida mantenha o plano de saúde contratado pelos autores, enquanto durar o tratamento prescrito por seu médico. A agravante deve apenas se abster de rescindir o plano contratado para cumprir a liminar. Desse modo, a questão pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator